Tribunal: TJPA
Processo: 0001654-86.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001654-86.2013.8.14.0006

APELANTE: RENATO VASONE

APELADO: B V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001654-86.2013.8.14.0006

RECORRENTE: RENATO VASONE

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RECORRIDO: B V FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDO DE INVEST EM DIR CRED NAO PADRONIZADOS

PCGBRASIL

RELATOR: EVANILDO COELHO DE ARAÚJO FILHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo sem resolução de mérito, por não cumprimento de diligência, atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária.

Ainda que não tenha havido resolução de mérito, a atuação efetiva do advogado da parte ré, com apresentação de contestação e acompanhamento processual, justifica a fixação dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §2° do CPC.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001654-86.2013.8.14.0006

RECORRENTE: RENATO VASONE

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RECORRIDO: B V FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDO DE INVEST EM DIR CRED NAO PADRONIZADOS

PCGBRASIL

RELATOR: EVANILDO COELHO DE ARAÚJO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RENATO VASONE em face de sentença do juízo da 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por B V FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Na inicial, alega a parte autora que o requerido firmou um contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de um veículo, mas deixou de cumprir com as obrigações de pagamento previstas no contrato.

Houve contestação, alegando o réu que o contrato de financiamento é abusivo e que não foi adequadamente notificado acerca da constituição da mora.

Em despacho - id n. 9467050 - Pág. 9 / 10 - o juízo a quo determinou que fosse apresentada a via original do contrato, concedeu prazo para que a autora apresentasse a cessão de crédito e direitos e determinou que a aprte autora (cessionária) regularizasse sua representação processual

Houve certidão informando que não houve manifestação ao despacho mencionado.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, considerando que não foi cumprida a determinação para juntada da via original do contrato.

RENATO VASONE interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que sejam fixados honorários de sucumbência, mencionando que houve labor do seu causídico, despendido na atuação da causa

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001654-86.2013.8.14.0006

RECORRENTE: RENATO VASONE

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RECORRIDO: B V FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDO DE INVEST EM DIR CRED NAO PADRONIZADOS

PCGBRASIL

RELATOR: EVANILDO COELHO DE ARAÚJO FILHO

V O T O

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de apelação interposta por Renato Vasone contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por não cumprimento da diligência determinada pelo juízo de piso. A questão posta em exame envolve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da ré/apelante, à luz do princípio da causalidade.

No caso presente, a extinção do processo se deu em decorrência da inércia da parte autora, que não cumpriu com a diligência determinada pelo juízo a quo, consistente na apresentação da via original do contrato, na cessão de crédito e direitos e na regularização de sua representação processual.

O recorrente Renato Vasone, representado pela advogada Kenia Soares da Costa, pugna pela fixação de honorários advocatícios, alegando que houve trabalho efetivo de seu patrono ao longo da tramitação do feito. Tal pleito merece acolhimento, visto que, mesmo com a extinção do processo sem resolução de mérito, o advogado da parte ré desempenhou seu labor na defesa dos interesses de seu cliente, havendo apresentação de contestação e acompanhamento processual, o que caracteriza a atuação profissional efetiva.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser imputada à parte autora, ora apelada, em observância ao princípio da causalidade. Verifica-se que a jurisprudência aponta que, nas hipóteses em que o processo é extinto por desídia da parte autora, cabe a esta arcar com os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da incidência de honorários advocatícios na hipótese de comparecimento espontâneo do réu antes da citação, sendo o processo extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 2. Surgimento do direito de defesa para o demandado imediatamente após o exercício do direito de ação pelo demandante. 3. Ainda que pendente a análise sobre a viabilidade da petição inicial e, consequentemente, da possibilidade de o processo prosseguir validamente, o autor já havia exercido a sua pretensão de forma que já assistia ao réu o direito de comparecer ao processo e apresentar sua defesa. 4. Tendo o autor requerido a concessão de tutela provisória, o comparecimento ao processo antes da citação era ainda mais justificável, pois o réu tinha interesse premente no exercício do contraditório e da ampla defesa o quanto antes a fim de trazer mais elementos para o juiz de primeiro grau analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência requerida. 5. A ausência de emenda à petição inicial muito se assemelha ao abandono ou à desistência tácita do processo (ou da "ação"), havendo previsão expressa de fixação de honorários advocatícios para essas hipóteses (artigos 85, § 6º, 90, e 485, § 2º, segunda parte, do CPC). 6. Fixação de honorários em favor do advogado do réu, observada a tese fixada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1936597 MT 2021/0134793-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Conforme disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa. No caso em tela, considerando o trabalho desenvolvido pela advogada da parte ré, o tempo de tramitação do processo e o princípio da causalidade, entendo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa é justa e adequada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios em favor do advogado da ré/apelante, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da extinção do processo ter decorrido da não observância da diligência determinada pelo juízo de piso, seguindo o princípio da causalidade.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/08/2024